Tribunal: TJMT
Processo: 1004541-71.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004541-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GERALDO HENRIQUE RIELI VICTORELLI - CPF: 002.128.579-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODOLFO XAVIER CICILIATO - CPF: 366.527.958-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE TRÊS ANOS. ATOS MERAMENTE ORDINATÓRIOS. IRDR TEMA 9 DO TJMT. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação anulatória de auto de infração ambiental, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito inscrito na CDA nº 2024633818, vedando a prática de atos de cobrança, protesto ou ajuizamento de execução fiscal. O agravante sustenta a inexistência de prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 59812/2018, sob o argumento de que houve prática de atos administrativos aptos a interromper o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa, especialmente diante da alegação de ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil.

4.

Os elementos constantes dos autos indicam que o processo administrativo ambiental foi instaurado em 05/02/2018, tendo sido praticado despacho de encaminhamento em 17/04/2018 e somente em 15/09/2021 prolatada a decisão administrativa, evidenciando lapso temporal superior a três anos sem prática de ato processual relevante de instrução ou de impulso processual efetivo.

5.

A paralisação do processo administrativo por período superior a três anos, sem a prática de atos efetivos de apuração dos fatos, configura, em tese, prescrição intercorrente administrativa, nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

6.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento vinculante no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9) no sentido de que a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental somente se interrompe por atos processuais efetivos de instrução ou impulso processual qualificado.

7.

Certidões e despachos de natureza meramente ordinatória ou de expediente não constituem atos aptos a interromper o prazo prescricional no âmbito do processo administrativo ambiental.

8.

O perigo de dano também se encontra configurado, pois a manutenção da exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa pode impedir a emissão de Certidão Negativa de Débitos e ocasionar restrições creditícias ao agravado, que exerce atividade econômica no setor agropecuário e depende de acesso a crédito e financiamentos para o desenvolvimento de suas atividades.

9.

A decisão agravada possui natureza cautelar e não implica reconhecimento definitivo da prescrição ou da nulidade do crédito, limitando-se a preservar a utilidade do processo principal até o julgamento de mérito da ação anulatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito inscrito em dívida ativa é cabível quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

A paralisação do processo administrativo ambiental por período superior a três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes caracteriza, em tese, prescrição intercorrente administrativa.

3.

Atos administrativos meramente ordinatórios ou de expediente não interrompem o prazo da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, §2º, e 20, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), Tribunal Pleno.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental nº 1103574-42.2025.8.11.0041, ajuizada por Geraldo Henrique Rieli Victorelli, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito inscrito na CDA nº 2024633818, vedando a prática de atos de cobrança, protesto ou ajuizamento de execução fiscal.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 59812/2018, ao argumento de que não houve paralisação do feito por prazo superior a três anos, haja vista a prática de atos administrativos que, segundo defende, seriam suficientes para interromper o prazo prescricional.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, Estado de Mato Grosso, insurge-se contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito inscrito na CDA nº 2024633818, vedando a prática de atos de cobrança, protesto ou ajuizamento de execução fiscal.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, notadamente à luz do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nos termos do referido dispositivo legal, a concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, entendo que tais requisitos encontram-se devidamente evidenciados, razão pela qual a decisão agravada não merece reparo.

Inicialmente, quanto à probabilidade do direito, observa-se que a discussão travada na ação originária diz respeito à possível ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental nº 59812/2018, do qual decorreu a inscrição do crédito em dívida ativa materializada na CDA nº 2024633818.

Conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, o procedimento administrativo teve início em 05/02/2018, sendo que, após determinados atos iniciais, verificou-se lapso temporal significativo sem a prática de atos administrativos efetivamente instrutórios ou de impulso processual relevante, circunstância que, em tese, pode caracterizar a prescrição intercorrente administrativa.

Com efeito, conforme destacado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, a partir dos elementos constantes nos autos da demanda originária, que o procedimento administrativo foi instaurado em 05/02/2018 (ID 210927899, p. 02). Em seguida, em 17/04/2018, foi proferido despacho determinando o encaminhamento do feito, conforme se observa no documento de ID 210927899, p. 14.

Posteriormente, em 16/12/2020, foi lavrada certidão de antecedentes referente ao mencionado procedimento administrativo (ID 210927899, p. 38). Na sequência, sobreveio Decisão Administrativa datada de 15/09/2021, conforme registrado às págs. 41/45 do mesmo ID 210927899.

Ao final, foi expedida certidão de trânsito em julgado administrativo em 10/05/2024 (ID 210927899, p. 49), ocasião em que se encerrou a tramitação na esfera administrativa.

Diante desse panorama, constata-se que, entre a data da autuação (05/02/2018) e a prática de ato administrativo subsequente relevante (
15/09/2021
), transcorreu lapso temporal superior a três anos sem movimentação processual significativa, circunstância que evidencia a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa, nos termos do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 e do entendimento firmado por este Tribunal de Justiça no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9).

“[...] II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. [...]”

Cumpre destacar que a decisão agravada está em consonância com entendimento desta Corte, consolidado, no sentido de que certidões e despachos de caráter meramente ordinatório ou de expediente não constituem atos inequívocos de instrução ou de efetivo andamento processual.

Por essa razão, tais manifestações não possuem eficácia para interromper o curso do prazo da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental. Confira-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL
.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA CDA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal fundada em multa administrativa
ambiental
, rejeitou exceção de pré-executividade em que se alegou
prescrição

intercorrente
no processo administrativo e nulidade da certidão de dívida ativa.
2. O executado sustenta paralisação superior a três anos entre a notificação para defesa prévia, comprovada por AR em 25/6/2018, e a decisão administrativa homologatória proferida em 09/7/2021. Alega que os atos praticados no período não possuem natureza instrutória. Aduz nulidade da CDA e requer a extinção da execução fiscal.
3. A decisão agravada afastou a
prescrição

intercorrente
ao fundamento de que houve atos de impulso processual e que a demora estaria justificada pelo volume de serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve
prescrição

intercorrente
no processo administrativo
ambiental
, diante da ausência de ato instrutório relevante por período superior a três anos; (ii) saber se atos meramente ordinatórios ou declaratórios interrompem o prazo prescricional previsto no Decreto Estadual nº 1.986/2013.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de Justiça fixou tese vinculante no IRDR Tema 9 (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000) no sentido de que a
prescrição

intercorrente
somente se interrompe por atos processuais relevantes que importem efetivo impulso instrutório, nos termos do art. 19, § 2º, e do art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.
6. No caso, entre 25/6/2018 e 09/7/2021 transcorreu período superior a três anos sem a prática de ato de apuração dos fatos.
A juntada de certidão de antecedentes
ambientais
e o despacho de encaminhamento não possuem natureza instrutória.
Configurou-se a
prescrição

intercorrente
.
7. A justificativa genérica de volume de serviço não foi demonstrada. O ônus probatório incumbia à Fazenda Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC.
8. Reconhecida a
prescrição

intercorrente
administrativa, impõe-se a nulidade da CDA e a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 485, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecer a
prescrição

intercorrente
no processo administrativo, declarar a nulidade da certidão de dívida ativa e extinguir a execução fiscal.
Tese de julgamento: “1.
A
prescrição

intercorrente
no processo administrativo
ambiental
, prevista no Decreto Estadual nº 1.986/2013, somente é interrompida por ato de efetiva apuração dos fatos ou de impulso instrutório qualificado. 2. Atos meramente ordinatórios ou de natureza declaratória não interrompem o prazo prescricional.
3. Reconhecida a
prescrição

intercorrente
, impõe-se a nulidade da CDA e a extinção da execução fiscal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 15, 373, II, 485, II, e 85, § 3º; Lei nº 9.784/1999, art. 15; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 18, 19, § 2º, e 20, II e p.u.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel., Tribunal Pleno, j. 00.00.2022; TJMT, N.U 1029412-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.10.2025
(N.U 1002337-54.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026) (destaquei)

Desse modo, a argumentação recursal no sentido de que tais manifestações administrativas seriam suficientes para afastar a prescrição intercorrente não se mostra, neste momento processual, capaz de infirmar a plausibilidade jurídica reconhecida pelo Juízo de primeiro grau.

Portanto, em juízo de delibação, mostra-se presente a probabilidade do direito invocado pela parte autora, especialmente diante da possibilidade concreta de reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo que deu origem ao crédito discutido.

De igual modo, encontra-se configurado o perigo de dano, segundo requisito previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Isso porque a manutenção da exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa, bem como a possibilidade de adoção de medidas de cobrança, protesto ou ajuizamento de execução fiscal, pode acarretar prejuízos relevantes à parte agravada.

Com efeito, a permanência da inscrição em dívida ativa pode impedir a emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND), documento frequentemente indispensável para a prática de diversos atos da vida econômica e negocial, além de comprometer a imagem de crédito do agravado perante instituições financeiras e parceiros comerciais.

No caso específico, tal circunstância assume especial relevância, uma vez que o agravado exerce atividade econômica no ramo agropecuário, setor que depende, em grande medida, de acesso a crédito rural, financiamentos e operações bancárias para manutenção e desenvolvimento de suas atividades produtivas.

Assim, a manutenção da exigibilidade do crédito discutido, antes mesmo da análise definitiva acerca da validade do procedimento administrativo que lhe deu origem, pode ocasionar danos concretos e de difícil reparação, justificando a adoção da medida de natureza cautelar deferida pelo Juízo de origem.

Importa ressaltar que a decisão agravada não implica reconhecimento definitivo da prescrição ou da nulidade do crédito, limitando-se, tão somente, a preservar a utilidade do processo principal até o julgamento de mérito da ação anulatória, providência que se revela adequada e proporcional diante do contexto apresentado.

Nessa perspectiva, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, a qual se encontra devidamente fundamentada e em consonância com os requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Diante de tais considerações, a manutenção da tutela de urgência deferida pelo Juízo de primeiro grau mostra-se medida adequada e juridicamente justificada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026